Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. COMPONENTE CURRICULAR “ATIVIDADES”. LICENCIATURA PLENA EXIGIDA NO EDITAL. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA. RESOLUÇÃO No 02/1997/CNE. ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. Conforme dispõe o art. 10 da Resolução no 02/1997 do Conselho Nacional de Educação, “o concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena”.
3. A despeito de o edital do certame não prever expressamente a aceitação da Licenciatura Plena em Pedagogia decorrente de programa especial de formação pedagógica previsto no art. 61 da Lei no 9.394/1996 e na Resolução no 02/1997 do CNE, a exclusão de candidato de processo seletivo da SEE/DF para cargo de professor substituto temporário que apresentou formação em Curso de Formação Pedagógica - Pedagogia - emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e devidamente registrado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça.
4. Constatado que o diploma apresentado pela Impetrante é equivalente à licenciatura plena e, por conseguinte, corresponde à formação acadêmica descrita no edital, impõe-se a concessão da segurança.
5. Remessa Necessária conhecida e não provida.